Tribunal: TJES
Processo: 5002706-57.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002706-57.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GIOVANI OTACILIO DE SOUZA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5002706-57.2024.8.08.0024

EMBARGANTES: GIOVANI OTACILIO DE SOUZA e TELLES TONGO ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por GIOVANI OTACÍLIO DE SOUZA e TELLES TONGO ALMEIDA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação de GIOVANI e deu parcial provimento ao de TELLES, fixando sua pena definitiva em 46 anos e 6 meses de reclusão. Os embargos alegam omissões e contradições no acórdão quanto à fundamentação probatória e nulidade da pronúncia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição e omissão ao não indicar provas judicializadas que comprovem a liderança de GIOVANI na organização criminosa; e (ii) saber se houve omissão quanto à tese de nulidade da pronúncia em relação a TELLES, diante da alegação de uso exclusivo de provas inquisitoriais.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou de forma clara as teses defensivas, descrevendo os elementos probatórios judicializados que sustentaram a condenação, como depoimentos de testemunhas protegidas e de autoridades policiais, todos colhidos sob o crivo do contraditório.

As alegações de omissão e contradição não se sustentam, pois não se verifica qualquer das hipóteses do art. 619 do CPP, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Ausência de vício apto a ensejar efeitos modificativos ou infringentes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A existência de prova judicializada colhida sob contraditório afasta a alegação de nulidade da pronúncia. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea c; CPP, arts. 155 e 619; Lei nº 9.807/1999.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no REsp 2.191.894/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 02.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5002706-57.2024.8.08.0024

EMBARGANTES: GIOVANI OTACILIO DE SOUZA e TELLES TONGO ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO COLOMBI DA SILVA - ES37546
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GIOVANI OTACÍLIO DE SOUZA e TELLES TONGO ALMEIDA
em face do acórdão (id 15433188 ) proferido pela Colenda 2ª Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por GIOVANI e concedeu parcial provimento ao recurso de TELLES, reformando a sentença apenas para fixar
a pena definitiva
de TELES em
46 (quarenta e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

O embargante GIOVANI, nas razões recursais constantes do ID 15590418, alega a existência de contradição no julgado, ao fundamento de que sua condenação teria se baseado em depoimentos de testemunhas sigilosas que, em juízo, não teriam indicado sua liderança em organização criminosa tampouco sua participação nos crimes imputados. Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão no acórdão, por ausência de indicação de prova judicializada hábil a evidenciar sua atuação delitiva.

Por sua vez, o embargante TELLES, por meio das razões recursais protocoladas sob o ID 15618540, sustenta omissão no acórdão ao argumento de que a decisão não teria enfrentado a tese de nulidade da pronúncia, por estar supostamente alicerçada unicamente em elementos produzidos na fase inquisitorial, em ofensa ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal. Alega que os elementos utilizados para fundamentar a acusação seriam provenientes de depoimentos indiretos e declarações não ratificadas em juízo, sem a presença de prova judicializada mínima de autoria.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 15723255, pugna pelo desprovimento dos embargos, argumentando que as teses defensivas foram devidamente apreciadas no acórdão impugnado. Quanto aos argumentos do embargante GIOVANI, aduz que as testemunhas sigilosas relataram em juízo sua liderança na facção criminosa “Trem Bala”, além da existência de elementos corroborativos constantes dos autos, como relatórios de inteligência e depoimentos de autoridades policiais. Quanto aos argumentos do embargante TELLES, defende que sua condenação se deu com base em prova colhida em juízo, devidamente submetida ao contraditório, o que afasta a tese de violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais. No caso em análise, não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no dispositivo.

Examinando-se detidamente as razões dos embargos à luz do conteúdo integral do acórdão, constata-se, de forma inequívoca, que a tese veiculada pela defesa — de ausência de provas judicializadas e consequente nulidade da pronúncia — foi expressamente enfrentada e devidamente afastada por este Órgão Fracionário. Com efeito, a decisão colegiada delineou com clareza o conjunto probatório que lastreou a condenação, destacando a existência de elementos colhidos em juízo que revelam, com densidade indiciária robusta, a participação do embargante nos fatos criminosos.

Foram especificamente mencionados os depoimentos de
testemunhas sigilosas
, colhidos em Delegacia de Polícia e em Audiência Judicial na primeira fase do Juri, em que se narram, de forma objetiva, que GIOVANI atuava como liderança da facção denominada "Trem Bala", sendo apontado como responsável pelo planejamento do ataque, e que TELLES e Diego conduziram os executores por uma trilha na mata até o local da emboscada, descrevendo com coerência os detalhes do crime. Tais declarações foram prestadas em conformidade com os mecanismos legais de proteção à testemunha, previstos na Lei n.º 9.807/99, sendo perfeitamente válidas e aptas à instrução da causa.

Além disso, o voto condutor destacou os
depoimentos prestados em juízo
pelo Delegado Raphael Correa Luz e pelo Investigador Sebastião Lima, que relataram os resultados das diligências investigativas, os vínculos executores e a lógica dos acontecimentos. Também foram considerados os relatórios policiais e demais documentos da fase inquisitorial,
não como fundamento exclusivo
, mas como
elementos de reforço
, em consonância com a parte final do art. 155, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não procede a alegação de que a condenação teria se apoiado exclusivamente em elementos extraídos do inquérito policial. Ao contrário, a moldura probatória analisada no acórdão embargado evidencia a presença de provas produzidas sob contraditório, suficientes para sustentar o juízo condenatório proferido pelo Tribunal do Júri, cuja decisão, consoante o art. 5º, XXXVIII, alínea c, da Constituição da República, é soberana nos limites da legalidade.

Importante assinalar que a insurgência deduzida nos embargos não revela qualquer omissão real por parte do acórdão, mas tão somente o inconformismo das defesas com o desfecho desfavorável das apelações Trata-se de
pretensão rediscutida sob novo rótulo
, o que é juridicamente inadmissível na via estreita dos aclaratórios. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos da decisão embargada, sendo cabíveis apenas quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp 2.191.894/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 02/08/2023).

Também não se verificam pressupostos que autorizem a concessão de efeitos modificativos. A jurisprudência pátria admite, de forma excepcional, a possibilidade de embargos com efeito infringente, desde que demonstrada a existência de vício apto a alterar o julgamento embargado. No entanto, não sendo identificado qualquer defeito formal ou material na decisão colegiada, inexiste suporte jurídico para a alteração pretendida.

Ressalte-se, ainda, que o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao se manifestar pelo desprovimento dos aclaratórios, corrobora a inexistência dos vícios apontados, reafirmando que o acórdão analisou, de modo claro e suficiente, todas as teses suscitadas, inclusive aquela relativa à violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, afastando-a com base em provas produzidas judicialmente e compatíveis com a formação do juízo condenatório.

Assim, demonstrada a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração
.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
NEGO PROVIMENTO a
os embargos de declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)